Tribunal: TJPA
Processo: 0002644-53.2018.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002644-53.2018.8.14.0701

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEDILSON JACQUES PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIMES CONTRA A FAUNA - ARTS. 29, §1º, III E 32, DA LEI Nº 9.605/98 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELOS REFERIDOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 155, do CPP,
tem-se que a
prova produzida na fase de inquérito policial somente pode servir de fundamento para a condenação quando confirmada em juízo.
In casu
, não foi produzida durante a instrução criminal nenhuma prova apta a corroborar a acusação, tendo sido realizado tão somente o interrogatório do réu, o qual declarou que era feirante e decidiu fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 8395773), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 8395772),
que absolveu
GEDILSON JACQUES PAIVA
das práticas delitivas previstas nos arts. 29, §1º, inciso III, e 32, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Nas razões recursais, alega a existência de provas suficientes nos autos da prática dos aludidos crimes pelo apelado e, assim, requer a condenação dele.

Em contrarrazões (ID – 8395778), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 8990609), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
ministerial.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8395711) que, no dia 01/09/2018, às 08h42m, foram apreendidos no interior do estabelecimento comercial do acusado Gedilson Jacques Paiva, ora apelado, 20 (vinte) animais exóticos, sendo 12 (doze) calafates e 08 (oito) mandarins, os quais estariam sendo comercializados sem a devida licença do Órgão ambiental e em situação de maus tratos.

Aduz que foi expedido o Parecer Técnico Veterinário nº 023/2018, constatando maus tratos, haja vista que os referidos animais estavam distribuídos em duas gaiolas, em meio a uma grande quantidade de fezes, sem comida e com a vasilha de água extremamente suja, fatores predisponentes a doenças.

O recorrido foi denunciado como incurso nos arts. 29, §1º, III, e 32, da Lei nº 9.605/98, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória,
tendo o Órgão Ministerial interposto o presente recurso, com o fito de buscar a condenação daquele.

Sem razão
, todavia. Explico:

Consoante o disposto no art. 155, do CPP, tem-se que a
prova produzida na fase de inquérito policial somente pode servir de fundamento para a condenação quando confirmada em juízo, sendo necessária prova de materialidade, autoria, culpabilidade e outros elementos que circundam a questão.

Pois bem.
Analisando as provas angariadas nos autos durante a instrução processual, verifica-se que foi realizado tão somente o interrogatório do réu, o qual declarou que era feirante e decidiu fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em outras palavras, não foi produzida, em juízo, nenhuma prova apta a corroborar a acusação formulada em face do apelado, não tendo sido ouvidas quaisquer testemunhas, nem mesmo um dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão dos animais.

As únicas provas existentes nos autos para embasar a condenação do recorrido foram colhidas na fase inquisitorial, quais sejam: boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de depósito e parecer técnico veterinário nº 023/2018, todos constantes do ID – 8395706.

Em que pese tal parecer técnico possa ser, de fato, entendido como prova não repetível, a meu ver, ele não se mostra suficiente para sustentar a condenação do apelado, pois, como bem observou a magistrada sentenciante, além de não descrito de forma detalhada os maus tratos supostamente causados aos animais apreendidos e demais condutas delituosas imputadas ao recorrido, não demonstrou um exame acurado dos animais, daí porque a necessidade de se produzir alguma prova no curso do processo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, ônus do qual não se desincumbiu o
dominus litis
.

Nesse contexto, apesar dos indícios apontados pelos elementos informativos coletados em sede de inquérito, em especial a avaliação feita pelo médico veterinário, que demonstram, sem sombra de dúvidas, a materialidade delitiva, a autoria não restou plenamente esclarecida por ocasião da instrução processual.

O juiz criminal não pode perder de vista que para a condenação do réu é exigível a certeza da prática criminosa, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que a imputação que a peça inaugural fez ao acusado não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelo réu, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do in dubio pro reo, como
in casu
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES AMBIENTAIS
– ART. 54, § 2º, V, E ART. 68 DA LEI 9.605/98 –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONFIRMAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– NÃO PROVIMENTO, CONTRA O PARECER.

Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual não se mostram suficientes para a confirmação da autoria delitiva, inexistindo demonstração inequívoca da prática dos delitos ambientais pelo acusado, diante do quadro de dúvida que emerge do conjunto probatório, deve ser confirmada a sentença de absolvição por insuficiência de provas, em atenção aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo
.”
(TJ/MS, 0031675-75.2017.8.12.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 13/12/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME –
maus tratos a animais (ART. 32, §§ 1º-A e 2º-A da lei 9605/981) – ABSOLVIÇÃO. APELO DO Ministério Público – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS – PRÁTICA DELITIVA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para haver condenação, é imprescindível que
a conduta se enquadre na descrição do tipo penal e que
haja prova plena da autoria delitiva
, e no presente caso, esta não restou suficientemente comprovada, devendo ser mantida a absolvição do acusado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJ/PR, 0001339-37.2022.8.16.0087, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
MAUS-TRATOS DE ANIMAIS
, ALGUNS DELES COM RESULTADO MORTE (ART. 32, CAPUT E § 2º, DA LEI N. 9.605/98).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPUTAÇÃO NÃO SUBSIDIADA POR PROVAS CONCLUSIVAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA. IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À míngua de provas robustas da autoria dos ilícitos narrados à inicial, impossível a condenação do acusado, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo
.”
(TJ/SC, APR 5005928-83.2020.8.24.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 06/07/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 26/02/2024